Tribunal: TJMT
Processo: 1013113-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013113-60.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), VILSON MISTURINI - CPF: 547.610.269-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOVA UBIRATA - MT - CNPJ: 12.595.084/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ – PROVA SUFICIENTE DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E CONFIGURAÇÃO DA MORA – INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 9514/1997 – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo em vista que o
caput
do art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, para a concessão da tutela provisória, não basta a demonstração de urgência atual ou risco na demora, impondo-se o indeferimento do pleito quando não apresentados fundamentos idôneos a convencer do direito alegado em cognição sumária. 2. Considerando que, em primeira análise, a cédula de crédito bancário é instrumento válido e eficaz para ensejar o procedimento de consolidação de propriedade, e que inexistindo óbice jurídico ou legal para que produza todos os seus efeitos, nada justifica a suspensão do processo administrativo. 3 “A tese de inconstitucionalidade do Decreto-lei no 70/66 já foi rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades, de modo que a execução extrajudicial baseada na referida legislação não afronta o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no REsp 949.631/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 3/3/2009).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1013113-60.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – NOVA UBIRATÃ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VILSON MISTURINI contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos do pedido de

“
Tutela de Urgência de Caráter Antecedente
”

(Proc. no 1000066-86.2019.8.11.0107), ajuizado pelo agravante contra o BANCO BRADESCO S.A. e CARTÓRIO DE PRIMEIRO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ/MT, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para fosse anulada ou suspensa a consolidação de propriedade fiduciária do imóvel objeto da lide nas mãos do réu Bradesco, uma vez que não enxergou o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, notadamente porque, segundo o juiz, “
não há demonstração de que houve a consolidação da propriedade em favor da parte requerida ou que o imóvel esteja sendo levado em hasta pública pelo débito indicado na inicial
”, não havendo nem mesmo qualquer “
registro à margem da matrícula do imóvel

nesse sentido
”, e, ainda, destacou a ausência de prestação de caução idônea pela parte autora, anotando, por fim, que o simples “
ajuizamento de uma ação discutindo a constitucionalidade do procedimento de execução regulado pela Lei no 9514/97 não é suficiente para desconstituir o débito e ensejar a nulidade ou suspensão dos atos expropriatórios previsto na norma
” (cf. Id no 20670576 dos autos de origem).

O agravante afirma que houve a demonstração satisfatória dos requisitos necessários à concessão da medida de liminar, pois o perigo da demora está devidamente comprovado através da expedição de ofício, pelo Banco/réu, endereçado ao Cartório competente, “
solicitando a consolidação da propriedade em seu nome
”, e também porque apresentada a cópia da certidão de “
intimação do Cartório
” para fins de deflagração do processo referente à Lei no 9.514/97; ademais, ao contrário do apontado pela decisão agravada, existe, sim, registro da alienação fiduciária do imóvel à margem da matrícula correspondente, e sustenta que “
o juízo já se encontra garantido pela averbação em que foi constituída a garantia em alienação fiduciária sobre o imóvel rural
”.

Reafirmando os fundamentos jurídicos expostos na petição inicial, notadamente a alegada inconstitucionalidade do procedimento executório extrajudicial por “
ausência de contraditório e ampla defesa
”, e a suposta falta de notificação extrajudicial para purgação da mora, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para seja determinada a “
anulação/suspensão do procedimento de consolidação da propriedade por credor fiduciário
”, inclusive, de imediato, em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id no 13932989).

A decisão de Id no 17998476 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Mesmo regularmente intimados, nenhum dos dois agravados apresentou contrarrazões (cf. Id no 26065498 e 26633480).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 10 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em análise inicial da pretensão autoral, o MM. Juiz indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, por considerar não configurado o perigo de dano e nem demonstrada a probabilidade do direito, cabendo destacar as seguintes considerações:

“No caso em tela cinge-se o pedido de tutela para anular a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, compelindo a parte requerida a cancelar a adjudicação e abster-se de realizar a hasta pública ou sustar os efeitos até o julgamento da ação, sob o fundamento de inconstitucionalidade do procedimento extrajudicial de execução; inexistência de contraditório, e inexistência de intimação para purga da mora.

Todavia, em sede de cognição sumária, não se verificam presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Apesar da combativa argumentação expendida na exordial, não há demonstração de que houve a consolidação da propriedade em favor da parte requerida ou que o imóvel esteja sendo levado em hasta pública pelo débito indicado na inicial, mormente, pela inexistência de qualquer registro as margens da matrícula do imóvel, o que afasta alegação de urgência e perigo da demora.

(Por outro lado), conforme os documentos constante nos autos, houve a notificação extrajudicial do autor para cumprimento da obrigação pactuada, consignando as advertências do artigo 26 da Lei no 9514/97, restando a notificação de PEDRO MISTURINI e esposa, contudo, ante à ausência de prova de atos de expropriação, não há falar em prejuízo.

Em sede liminar, é impossível sobrestar o procedimento extrajudicial de execução, pois o contrato firmado pelas partes possui cláusula de alienação fiduciária amparada pela lei referida lei, a qual se encontra vigente em nosso ordenamento jurídico.

Ademais, não é possível conceder efeito suspensivo ao procedimento, pois não há garantia do juízo, ao passo que contrato firmado entre as partes é eficaz e produz seus efeitos legais e o autor se encontra em mora, fato reconhecido na exordial.

Por fim, infiro que apenas o ajuizamento de uma ação discutindo a constitucionalidade do procedimento de execução regulado pela Lei no 9514/97, não é suficiente para desconstituir o débito e ensejar a nulidade ou suspensão dos atos expropriatórios previsto na norma, eis que são prerrogativas do credor” (cf. Id no 20670576 dos autos de origem).

Nas razões recursais, o autor/agravante concentra seus esforços argumentativos na alegação de que “
o perigo de dano ficou claramente evidenciado pelo oficio do Banco Bradesco ao Cartório de Nova Ubiratã onde o mesmo solicitando a consolidação da propriedade em seu nome,
(...)
, bem como pela intimação do cartório ao agravante referente à referida consolidação de propriedade nos termos da Lei 9514/97
”, reservando lacônica fundamentação à probabilidade do direito, reeditando tão somente a tese de inconstitucionalidade da Lei no 9514/97 e a genérica afirmação de que a “
probabilidade do direito
(...)
ficou perfeitamente demonstrada,
(pois)
o direto do autor é caracterizado pelo abuso de direito pela consolidação da propriedade, causando graves prejuízos
”.

O art. 300,
caput
, do CPC exige, para a antecipação da tutela, a demonstração satisfatória de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, ou seja, a concessão da tutela provisória não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo, antes,
efetiva demonstração de urgência a justifica-la, no sentido de que o diferimento da análise do pleito pode tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, causar dano irreversível ou gravíssimo à parte, e, ao lado disso, a presença de fundamentos
relevantes,
apoiados em prova idônea, que possibilite juízo razoavelmente seguro da existência do direito alegado.

Não basta, pois, a demonstração do “perigo de dano” para fosse acolhido o pedido liminar do autor/agravante, sendo indispensável que este apresentasse fundamentos convincentes quanto à probabilidade do direito, o que certamente não se deu nas razões recursais, pois, ratificando o que consignado pelo magistrado, ao menos por ora, o contrato celebrado entre as partes (Cédula de Crédito Bancário no 2371/331302428) é válido e eficaz, inexistindo óbice jurídico ou legal para que produza todos os seus efeitos obrigacionais; some-se a isso que os documentos juntados ao Id no 17974394 infirmam a assertiva de que inexistiu de notificação extrajudicial para purgação da mora, e não diviso demonstração gritante de qualquer prejuízo ao autor/agravante no procedimento extrajudicial ora em curso de consolidação de propriedade, de modo que não havendo dissenso significativo quanto ao inadimplemento contratual e esgotamento do prazo para a purgação da moa, não parece haver obstáculo à consolidação da propriedade.

É verdade que o eg. STF reconheceu a existência de repercussão geral quanto à discussão sobre a constitucionalidade de Lei no 9.514/1997 nos autos do Recurso Extraordinário no 860631, de Relatoria do Eminente Min. Luiz Fux, mas não há qualquer determinação de suspensão dos procedimentos administrativos de execução extrajudicial e consolidação da propriedade fiduciária, pura e simplesmente, em decorrência da afetação do tema.

Depois, a tese de inconstitucionalidade da Lei no 9.514/97 já vem há muitos anos sendo rechaçada pelos tribunais nacionais, pelos mesmos fundamentos pelos quais o STF rejeitou a mesma arguição em relação ao antigo Decreto-lei no 70/66.

Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. DECRETO-LEI 70/66. (...) 2. "A tese de inconstitucionalidade do Decreto-lei no 70/66 já foi rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades, de modo que a execução extrajudicial baseada na referida legislação não afronta o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no REsp 949.631/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 3/3/2009). 3. A Corte Especial deste Tribunal, em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva (REsp 1.110.903/PR), firmou o entendimento de que o procedimento de reajuste do saldo devedor do mútuo hipotecário antes da respectiva amortização é legítimo. (...) 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1176545/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 06/10/2015, DJe 27/10/2015)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. NECESSÁRIA A IDENTIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DE ÍNDOLE ABUSIVA NO CONTRATO. DECRETO-LEI 70/66. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. MOMENTO DA CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. TAXA REFERENCIAL. LEILOEIRO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...). 3. "A tese de inconstitucionalidade do Decreto-lei no 70/66 já foi rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades, de modo que a execução extrajudicial baseada na referida legislação não afronta o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no REsp 949.631/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 3/3/2009). 4. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido em relação à ausência de irregularidades na execução extrajudicial promovida pela instituição financeira, nos moldes em que ora postulada, demandaria nova análise do acervo fático-probatório dos autos. 5. A Corte Especial deste Tribunal, em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva (REsp 1.110.903/PR), firmou o entendimento de que o procedimento de reajuste do saldo devedor do mútuo hipotecário antes da respectiva amortização é legítimo. 6. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 969.129/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível a utilização da Taxa Referencial como índice de correção monetária do saldo devedor de mútuo habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação. 7. Quanto à contratação de leiloeiro público, o fundamento do acórdão recorrido, autônomo e suficiente à sua manutenção, não foi impugnado nas razões do recurso especial, convocando, na hipótese, a incidência da Súmula 283/STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no REsp 1216391/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 20/11/2015)

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020